Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA. NÃO CARACTERIZADA. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROVA DO DEFERIMENTO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a fluência da prescrição intercorrente se dá quando não encontrado o devedor ou bens penhoráveis.
2. Não há que se falar em inércia da Fazenda Pública, apta a deflagrar a prescrição intercorrente, se não foi intimada para dar prosseguimento à execução e requerer medidas constritivas, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ.
3. A prova do deferimento do parcelamento tributário é desnecessária para a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, inciso IV, do CTN, que depende apenas do seu requerimento, o qual detém natureza de reconhecimento do débito pelo contribuinte, nos termos da Súmula n. 653 do STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.